Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734615-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JMCA COMÉRCIO DE PELÍCULA LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A parte agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais e que a renda da empresa é utilizada exclusivamente para a subsistência familiar do sócio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, a hipossuficiência financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo, em detrimento de sua subsistência, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 481 do STJ. 4. A simples apresentação de recibo de pró-labore do sócio não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a juntada de documentos contábeis e financeiros, como extratos bancários e demonstrativos de movimentação financeira. 5. Ausente a documentação exigida, não se justifica o deferimento do benefício, uma vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e depende de comprovação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira. 2. A ausência de documentos contábeis e financeiros impede o deferimento do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481; TJDFT, APC n. 1357960, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21/7/2021; TJDFT, APC n. 1355213, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14/7/2021; TJDFT, APC n. 1253841, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 1o/6/2020. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que a decisão impugnada contraria os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 78300086). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ausente a documentação exigida, não se justifica o deferimento do benefício, uma vez que a presunção de hipossuficiência é relativa e depende de comprovação.” (vide ementa acima). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K